Tribunal: TJDFT
Processo: 0717528-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0717528-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CIVEL DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Taguatinga em face do Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO ITAUCARD S/A em desfavor de FABRÍCIO DE OLIVEIRA RIBEIRO. Por força da decisão de ID 36456511, foi designado o Juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Em ID 37802627, o Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga noticia que foi proferida sentença homologando o pedido de desistência deduzido pelo exequente, extinguindo a execução, na forma do art. 775 c/c inc. VIII do art. 485, ambos do CPC. Nesse contexto, há superveniente perda do objeto deste incidente, motivo pelo qual deve ser julgado prejudicado. Desnecessária, portanto, a remessa dos autos ao Ministério Público, porquanto a hipótese dos autos não se enquadra nas atribuições de intervenção da Procuradoria de Justiça. Pelo exposto, JULGO PREJUDICADO o presente conflito negativo de competência pela perda superveniente do seu objeto. Arquivem-se com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora